Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-20.2022.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de manifestação de vontade da autora em aderir ao contrato questionado – Comportamento da autora em devolver imediatamente o valor creditado em seu favor, por conta do suposto empréstimo, fornecem indícios de que ela não aderiu a este contrato – Declaração de

Ementa:

EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de manifestação de vontade da autora em aderir ao contrato questionado – Comportamento da autora em devolver imediatamente o valor creditado em seu favor, por conta do suposto empréstimo, fornecem indícios de que ela não aderiu a este contrato – Declaração de inexistência de negócio jurídico e restituição dos valores descontados, que se impõe – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso do réu provido, neste aspecto.
BOLETO BANCÁRIO – FRAUDE – Autora orientada a restituir o valor creditado em sua conta por meio do pagamento de boleto bancário, constatando, posteriormente, ter sido vítima de nova fraude – A contratação fraudulenta de empréstimo em nome da autora, bem como a posterior emissão de boleto falso com a finalidade de restituir o valor deste empréstimo, evidenciam a violação dos deveres de segurança pela instituição bancária – Falha na prestação de serviço pelo banco réu, que deverá arcar com este prejuízo – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – A autora decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto o réu foi vencido em relação ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição simples dos valores e descabimento de devolução do valor depositado na conta bancária da autora, por conta deste mútuo fraudado – Rateio entre as partes, em proporções iguais, das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do CPC – Os honorários advocatícios, devidos aos patronos de cada uma das partes, são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa, sendo vedada a compensação desta verba e observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.